Tribunal: STF
Processo: Rcl 90198
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sarah Mattos Pichin contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT 6), nos autos do Processo nº 0001201-37.2024.5.06.0311, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral).
A reclamante narra que, nos autos em referência, Rodrigo Moreira de Silva ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego pela prestação de serviços como domador de cavalos.
A reclamante alega que “[a] prova documental é clara e convergente no sentido de que o [ora beneficiário] atuava de forma plenamente autônoma, sem subordinação jurídica, sem exclusividade e com total liberdade na organização de sua atividade profissional”. No ponto, afirma que 

“[a]s conversas mantidas via WhatsApp demonstram negociação direta de serviços, ausência de ordens hierárquicas, liberdade para aceitar ou recusar demandas e inexistência de qualquer controle típico de relação de emprego. 
Os pagamentos realizados por Pix reforçam essa autonomia, evidenciando remuneração por serviço prestado e por produtividade, sem salário fixo, sem periodicidade predeterminada e sem qualquer elemento de contraprestação típica da relação empregatícia” (e-doc. 1, p. 2).

Consigna que o ora beneficiário “prestava serviços simultaneamente a terceiros, explorando sua atividade econômica de forma independente no mercado” (e-doc. 1, p. 2).
Sarah Mattos Pichin discorre que o Juízo de primeiro grau reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, de modo que teria 

“desconsidera[do] por completo a orientação fixada na ADPF 324, que consagrou a liberdade de organização produtiva e a validade das relações civis e comerciais, bem como o entendimento firmado no RE 958.252, segundo o qual a continuidade da prestação de serviços não é suficiente, por si só, para caracterizar vínculo de emprego” (e-doc. 1, p. 3).

Assevera que interpôs recurso ordinário em face dessa decisão, o qual teve seguimento negado sob a alegação de deserção, e, em seguida, impetrou mandado de segurança, que foi denegado.
Defende a reclamante que, “[n]o caso específico da atividade de domador de cavalos, a autonomia não constitui exceção, mas sim elemento estrutural do próprio labor, incompatível com subordinação jurídica contínua” (e-doc. 1, p. 4).
Pondera, por fim, que

“[a] sentença reclamada padece de vício de congruência, ao extrapolar os limites objetivos da lide, circunstância que, por si só, já compromete sua validade constitucional. Tal descompasso entre o pedido e o provimento jurisdicional deveria ter sido submetido ao crivo das instâncias ordinárias, o que, contudo, restou inviabilizado por óbices processuais que impediram o regular exercício da via recursal” (e-doc. 1, p. 6).

Requer, no pedido liminar, a suspensão imediata dos efeitos da decisão reclamada, bem como de todos os atos executórios dela decorrentes, até o julgamento final deste feito. No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório. Decido.
Compulsados os autos e em pesquisa ao sítio eletrônico do TRT 6, observo que o Juízo de primeiro grau reconheceu o vínculo de emprego entre as partes nos seguintes termos:

“VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
Para a configuração da relação de emprego é necessária a presença simultânea de cinco características. Assim, é preciso que o emprego seja pessoa física; que haja pessoalidade - como a infungibilidade da prestação (salvo nas eventuais substituições autorizadas em lei); prestado de maneira não eventual, com caráter de permanência, mesmo que por curto período determinado; e, por fim, que haja onerosidade e subordinação jurídica. 
Assim, e com base nos arts. 2° e 3° da CLT, o reclamante requer o reconhecimento de vínculo de emprego com a reclamada, tendo em vista o preenchimento dos requisitos fáticos-jurídicos para a configuração da relação de emprego. 
Analiso. 
Verifico que, em contestação, a reclamada confirma a prestação de serviço por parte do reclamante, contudo, nega a existência de qualquer subordinação e habitualidade quando do trabalho prestado. 
Entretanto, da análise dos autos, observo que a reclamada não trouxe aos autos nenhuma prova que afastasse o direito ao reconhecimento do vínculo de emprego. 
Isto é, da análise dos autos, observo que a reclamada, além de não trazer qualquer prova documental (inclusive, sequer junta as conversas de WhatsApp que cita em sede de contestação), não demonstrou, através da testemunha arrolada, a inexistência dos requisitos caracterizadores do vínculo de emprego do autor. 
Destaco, inclusive, que a própria testemunha arrolada pela reclamada - o Sr. HELENILDO SABINO SILVA - descreve seu labor de forma subordinada, não eventual e com pessoalidade e, ainda assim, sequer possui registro em sua CTPS. 
Assim, considerando o encargo probatório da reclamada, bem como, considerando as provas produzidas nos autos, julgo  procedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, bem como, a dispensa na modalidade sem justa causa com base nos arts. 2° e 3° da CLT. 
Pelo exposto, reconheço que houve vínculo empregatício entre o autor e a reclamada, com base nos arts. 2° e 3° da CLT, no período de 27/06/2022 a 20 /05/2024, na função de domador de cavalos, com remuneração mensal de R$ 1.300,00” (e-doc. 9, p. 116 - grifos nossos).

Observo, contudo, que o TRT 6, em sede de recurso ordinário, com acórdão transitado em julgado em 19/8/25, não conheceu o recurso da ora reclamante por deserção. Vide:

“Requer a agravante que seja destrancado seu recurso ordinário interposto sob o ID 9eb9155 (fls. 143/162), ao argumento de que regularizou o preparo da guia das custas processuais relativamente ao respectivo preparo recursal.
Sem razão.
Consta da r. decisão agravada (Id.8886582 - fls. 176/177):
‘Vistos, etc.
Em contato com o Juízo, o advogado da reclama questionou a Decisão Id f95a79b, de 27 de maio de 2025 que estaria em discordância com o despacho anterior, Id 54f2f74, de 14 de maio de 2025, requerendo a reconsideração da decisão Id f95a79b.
Ao analisar os autos mais detalhadamente, constatou o Juízo que o despacho Id 54f2f74, restou equivocado em seus fundamentos.
Seguidamente, a decisão (Id f95a79b) de admissibilidade do recurso, veio a o equívoco com o exato entendimento do Juízo, em retificar conformidade com a Instrução Normativa nº 39/2016 do TST e jurisprudência consolidada naquela Corte:
Destarte, afasto o pedido de reconsideração da decisão Idf95a79b, ratificando-a em seus estritos termos e revogando o despacho Id 54f2f74, datado de 14 de maio de 2025.’
In casu, a ré interpôs, de forma tempestiva, recurso ordinário, ocasião em que juntou o recolhimento do depósito recursal, porém não acostou no prazo legal o pagamento das custas processuais.
De acordo com os arts. 789, § 1.º e 899, § 1.º, ambos da Consolidação das Leis do Trabalho, os recolhimentos das custas processuais e do depósito recursal devem ser efetuados e comprovados dentro do prazo legal assinado para interposição do apelo.
Deste modo, depreende-se que o recurso ordinário patronal encontra óbice para transpor o juízo de admissibilidade, haja vista a irregularidade no preparo, decorrente da comprovação irregular do preparo recursal pertinente ao presente feito.
Apesar do § 2º do art. 1.007 do CPC ser aplicável ao Processo do Trabalho, este trata de abertura de prazo nas hipóteses de ‘insuficiência no recolhimento’ do valor do preparo, pois não há referência na Instrução Normativa nº 39 do C. TST ao §4° desse dispositivo, que diz respeito aos casos de não recolhimento.
Destarte, não seria o caso de intimar a parte demandada para sanar o vício identificado, porquanto a hipótese não se tratou apenas de ‘recolhimento insuficiente’ do valor do preparo, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 140 da SBDI-1 do TST, mas de total ausência de juntada dos documentos comprobatórios do recolhimento do depósito recursal no prazo legal.
Vejamos os termos da Orientação Jurisprudencial nº 140 da SDI-1 do C. TST, que dispõe:
‘DEPÓSITO RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE. DESERÇÃO. (nova redação em decorrência do CPC de 2015) - Res. 217/2017 - DEJT divulgado em 20, 24 e 25.04.2017. Em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se, concedido o prazo de 5 (cinco) dias previsto no §2º do art. 1.007 do CPC de 2015, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido.’
Destarte, na hipótese em estudo, não ocorreu ‘recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal’, mas sim ausência de comprovação do recolhimento das custas dentro do prazo legal, de modo que a orientação supratranscrita é inaplicável à espécie.
A ré acostou o comprovante das custas sob o IDb482fb5. No entanto, a referida comprovação é flagrantemente intempestiva, uma vez que o preparo deve ser regularmente comprovado no prazo de interposição do recurso, nos termos do art. 789, § 1º da CLT:
§ 1o As custas serão pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da decisão. No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal. (grifei)
No mesmo sentido, eis o entendimento do C. TST:
(...)
Nessa toada, não comprovado o pagamento das custas processuais dentro do octídio legal, correta a decisão de origem que declarou a deserção do apelo interposto pela ré.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo”

Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 
Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. 
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. (Rcl nº 55.074-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22).
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação. (Rcl nº 53.627-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/04/23).
Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão. (Rcl nº 52.593-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09/05/22).
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO. (Rcl nº 67.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente